Tribunal: STF
Processo: Rcl 63955
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta por DMC OUTBUS Publicidade em Ônibus S/A e outro contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região – TRF1 na Ação Trabalhista 0100251-28.2016.5.01.0029, para garantir a observância das teses fixadas pelo STF na ADPF 324/DF, no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG, na ADC 48/DF e nas ADIs 3.961/DF e 5.625/DF.



    As reclamantes afirmam que o Tribunal reclamado teria reconhecido vínculo de emprego com o beneficiário e desconsiderado a validade do contrato de prestação de serviços celebrado entre as partes.  



    Prosseguem relatando que:



    “Havia uma relação de prestação de serviços firmada entre as partes que perdurou vários anos. Ela foi entabulada mediante um contrato firmado com uma empresa de que o interessado, parte adversa, era sócio à época. Os serviços prestados pela parte contrária demandam alto nível de formação e de conhecimento. O salário atualizado do referido profissional e o seu nível educacional mostra tratar-se de trabalhador hipersuficiente, que tinha plena ciência da contratação que estava sendo realizada. Cuida-se, portanto, de uma situação virtualmente idêntica àquelas seguidamente examinadas em sede de reclamações constitucionais propostas perante esse E. Tribunal.” (doc. eletrônico 1, p. 17).



    As reclamantes argumentam que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal retrata:



    “[...] a possibilidade de existência de outros tipos de relações de trabalho, além do contrato de emprego, defendendo não haver irregularidade na contratação de serviços por pessoa jurídica formada por profissionais liberais, especialmente quando não houver hipossuficiência, em situação em tudo semelhante à espécie:



    [...]



    Enfatize-se, ainda, decisões proferidas pelo Min. Cristiano Zanin (RCL 62.466/RS, RCL 62.544/RJ e RCL 63.574/RS), pela Mina. Carmen Lúcia (RCL 62.891/SP), pelo Min. Nunes Marques (RCL 62.431/SP), pelo Min. Dias Toffoli (RCL 63.384/RJ) e pelo Min. Gilmar Mendes (RCL 63.799/RJ) em demandas muito semelhantes propostas por integrantes do Grupo Bandeirantes de Comunicação, nas quais aqueles eminentes magistrados reconheceram a ocorrência de desrespeito jurisdicional ora suscitada, admitindo a legitimidade das relações jurídicas firmadas pelas empresas do grupo com seus prestadores de serviços.” (doc. eletrônico 1, p. 15).  



    Ao final, apontam o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requerem, no mérito:  



    “[...] a procedência da presente reclamação, para que seja cassada a decisão proferida no processo n. 0100251-28.2016.5.01.0029, determinando-se ao Tribunal Regional do Trabalho/1ª Região que observe os parâmetros estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 324/DF, ADC 48/DF, ADI 3.961/DF, 5.625/DF e RE 958.252-RG/MG (Tema n. 725).” (doc. eletrônico 1, p. 19).



    É o relatório. Decido.



    A reclamação não deve ser conhecida em virtude da existência do óbice da Súmula 734/STF.



    Em consulta ao site do Tribunal Superior do Trabalho, verificou-se que o processo de conhecimento que originou a presente reclamação constitucional transitou em julgado. Assim, as questões apresentadas pelas reclamantes na presente ação encontram-se sob o manto da coisa julgada desde 21/2/2020. 



    Observo, entretanto, que esta ação reclamatória somente foi proposta no Supremo Tribunal Federal em 21/11/2023 (doc. eletrônico 7).  



    Aplica-se, no caso, o disposto no art. 988, § 5°, I, do Código de Processo Civil, no sentido de que é inadmissível a reclamação ajuizada após o trânsito em julgado da decisão reclamada.



    Incide, também, a Súmula 734/STF: “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.”



    Seguindo esta mesma orientação, cito:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE DA VIA RECLAMATÓRIA. ART. 988, § 5º, INCISO I, DO CPC. SÚMULA 734 DO STF. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Nos termos do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, a Reclamação não é cabível para desconstituir decisões transitadas em julgado. Trata-se de assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal). 



    2. O ora agravante pretende desconstituir, via Reclamação ajuizada em 4/11/2019, a decisão de mérito proferida no processo de conhecimento, que efetivamente transitou em julgado em 29/4/2008. 



    3. A lógica do sistema processual vigente não admite o uso da Reclamação como sucedâneo de Ação Rescisória, em plena proteção à coisa julgada formada no processo de conhecimento (Rcl 33.740 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 29/11/2019, DJe de 11/12/2019; Rcl 32500 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 29/11/2019, DJe de 10/12/2019). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (Rcl 37.838 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 13/3/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADI 1.706. INAPLICÁVEL À ESPÉCIE. AJUIZAMENTO POSTERIOR À COISA JULGADA. SÚMULA 734 DO STF E ART. 988, § 5º, I, DO CPC. TEMA 492 DA REPERCUSSÃO GERAL. PARADIGMA POSTERIOR À DECISÃO RECLAMADA. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. No julgamento da ADI 1.706, concluiu a Suprema Corte que a Lei Distrital nº 1.713/1997 afrontava o princípio da harmonia entre os poderes. Entendeu-se que, embora o Poder Legislativo local possa dispor sobre regras gerais atinentes ao tombamento ou sobre a proteção do patrimônio cultural, cabe tão somente ao Poder Executivo velar pela preservação e por eventuais alterações do local. 



    2. Dada a especificidade do paradigma com relação à lei declarada inconstitucional e às particularidades locais de organização e administração urbana, o caso dos autos não fornece suporte fático para a configurar descumprimento do julgamento proferido na ADI 1.706. 



    3. É inadmissível a reclamação promovida após o trânsito em julgado do processo de conhecimento, por incidência da Súmula 734 do STF e do art. 988, § 5º, I, do CPC. 



    4. No caso de reclamação calcada no descumprimento de decisão emanada desta Suprema Corte, exige-se que o ato alvo de controle seja posterior ao paradigma, na medida em que não é viável cogitar-se de afronta a precedente inexistente à época em que proferidos os atos impugnados. Resulta manifesta inadmissibilidade do reclamo em face do julgamento do RE 695.911, processo piloto do Tema 492 da repercussão geral. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 46.076 AgR/BA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19/10/2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE. ART. 988, § 5º, DO CPC/2015. SÚMULA 734 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO. I - Nos termos do art. 988, § 5, do CPC e da Súmula 734/STF, não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial no qual se alega desrespeito a decisão desta Corte. II - Agravo regimental desprovido.” (Rcl 54565 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 18/9/2023)



     Enfatizo, por fim, que a reclamação não tem por finalidade substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.  



    O papel constitucionalmente reservado a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:  



    “[...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual.” (Rcl 34.519 AgR/ PB, DJe de 4/5/2020).



    Posto isso, nego seguimento à reclamação (art. 21, §1º, do RISTF). Fica, por conseguinte, prejudicada a análise do pedido liminar.  



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2023.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator